Tribunal: TJMT
Processo: 1004266-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004266-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COSMO SANTANA FILHO - CPF: 242.026.901-25 (APELADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil. Apelação Cível. Declaração de inexistência de débito. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 124,90 e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrente de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativação do nome do autor, sem comprovação de débito legítimo, configura ato ilícito, ensejando a reparação por danos morais e se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independentemente de comprovação de prejuízos específicos.
4. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a função punitiva e pedagógica da condenação.
5. A recorrente não apresentou argumentos suficientes para afastar a ilicitude da negativação ou justificar a redução do quantum indenizatório.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, presumido, sendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00 quando proporcional à ofensa."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 186; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/12/2017; STJ, AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/04/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaração de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1004266-04.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por COSMO SANTANA FILHO, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a “
a inexistência do débito cobrado pelo réu no valor de R$ 124,90”,
e condenar
“a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença
”; a sentença condenou a requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 160582944).

A apelante alega que não praticou ato ilícito que justifique a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, afinal, só negativou o nome do autor porque ele inadimpliu o contrato; ademais, “
a situação não gerou qualquer prejuízo material ou tampouco o expôs a situação vexatória”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido autoral, ou, no mínimo, reduzindo o valor indenizatório fixado (cf. Id. no 229786743).

O apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 229786746).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“Trata-se de
ação de indenização por anos morais com pedido liminar
proposta por
COSMO SANTANA FILHO
contra
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA
,

objetivando a exclusão de seu nome do SPC e Serasa, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral, no montante de R$ 15.000,00.

O autor narra que teve seu nome negativado indevidamente, por débito originado em cartão de crédito, contudo, nunca adquiriu qualquer produto via cartão de crédito, até porque jamais recebeu cartão emitido pela ré.

A inicial foi recebida com o indeferimento da tutela de urgência.

Realizada audiência de tentativa de conciliação, as partes não se compuseram.

Citada, a ré afirmou a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar abalo moral. Afirma que sua conduta foi regular. Pede a improcedência dos pedidos.

O autor não impugnou a contestação.

Intimados, somente a ré se manifestou requerendo o julgamento antecipado do feito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Não havendo pedido de produção de outras provas além das já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide.

De início, consigno que a relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Infere-se dos autos que o autor afirma desconhecer a origem do débito que ensejou a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes do Serasa/SPC. A anotação, referente ao débito no valor de R$ 124,90, foi inserida por determinação da ré.

Citada, a ré ofertou contestação defendendo que agiu regularmente, inexistindo conduta ilícita. Todavia, não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações.

Ora, cabia à parte ré fazer prova de que o autor utilizou de seus produtos e/ou serviços e não efetuou o pagamento, demonstrando a legitimidade da anotação de restrição de crédito (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6o, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu.

Diante da ausência de documento eficaz para comprovar que a negativação do nome do autor é legítima, possível concluir pela veracidade das alegações deste, de que nada deve ao réu e de que seu nome foi indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade do réu é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o autor ser responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

(...)

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis
:

(...)

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

(...)

Por fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, ainda que exclusivamente moral (art. 5o, inc. X, CF/88).

No sentido de que a negativação indevida gera o dever de reparação civil, é pacífico o entendimento da jurisprudência. Vejamos o exemplo à seguir:

(...)”.

Como se vê, a sentença concluiu que, como a ré não demonstrou a legitimidade da negativação do nome da autora, a negativação é indevida.

No presente recurso, a apelante não enfrenta essa conclusão, limitando-se a repetir, sem trazer maiores explicações, que não praticou ato ilícito que justifique a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, afinal, só negativou o nome do autor porque ele não efetuou o pagamento do débito.

Porém, como o autor afirma que ele nunca solicitou cartão de crédito, já que a compra realizada no estabelecimento da apelante se deu por meio de carnê, não resta alternativa que não seja a manutenção da conclusão da sentença de que a negativação é indevida, e também no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal, é remansoso e uniforme o entendimento de
que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...)” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

Quanto ao valor da indenização, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Observo, aqui, que,
assim como ao questionar a existência de dano moral indenizável na espécie,
as
ré
s
/apelante
s
nada diz
em
de concreto a respeito das particularidades do discutido nesta lide, não enfrentando as razões de decidir da sentença, tecendo tão somente comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa do adversário, fundamentos que não convencem do desacerto da sentença e nem dão ensejo
à
redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024